Tribunal: TJSP
Processo: 2337503-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito, cumulada com indenização por danos morais. Interposição contra decisão que determinou a reunião dos processos. Ações declaratórias ajuizadas entre as mesmas partes, mas que têm por objeto, contratos diversos. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Decisão reformada para afastar o reconhecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito, cumulada com indenização por danos morais. Interposição contra decisão que determinou a reunião dos processos. Ações declaratórias ajuizadas entre as mesmas partes, mas que têm por objeto, contratos diversos. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Decisão reformada para afastar o reconhecimento de conexão. Recurso provido.